Tribunal: TJMT
Processo: 1023944-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023944-10.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[CLAUDIO APARECIDO GALDIOLI DOS SANTOS - CPF: 007.575.661-70 (JUIZO RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO APARECIDO GALDIOLI DOS SANTOS - CPF: 007.575.661-70 (RECORRIDO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO ADMINISTRATIVO — CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO — INERCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ILEGALIDADE - DIREITO LIQUIDO E CERTO — EXISTÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA.

A omissão da Administração Pública em apreciar pedido formulado pelo administrado, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança. Os Impetrados não só deixaram de observar o disposto na Lei n. 7.692/02, como também extrapolaram os limites da razoabilidade, bem como da eficiência pregada à Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da r. Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da Ação Mandamental impetrada por Cláudio Aparecido Galdioli dos Santos contra ato do Gerente da Gerência de Cargos Carreiras e Remuneração da SEPLAG/MT com o objetivo de que houvesse a conclusão do Processo Administrativo no 607810/2019, protocolizado em 06.12.2019, que por meio deste, almejava a sua progressão horizontal no Cargo de Agente do Sistema Penitenciário, da classe “B” para a classe “C”.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

O Ministério Público manifestou pela ratificação da sentença. (id.
97973989
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009, de sentença prolatada nos autos da ação de mandado de segurança movida por
Cláudio Aparecido Galdioli dos Santos contra ato do Gerente da Gerência de Cargos Carreiras e Remuneração da SEPLAG/MT
. Na sentença, o magistrado acolheu o pedido inicial e concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora observe os prazos estabelecidos na Lei Federal no 9784/1999, devendo se pronunciar dentro dos prazos estabelecidos.

Da análise dos autos, emerge que a parte Impetrante impetrou o presente
mandamus
visando que as autoridades coatoras procedam a análise de seu pedido administrativo, respeitando os prazos legais.

Isto posto, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
“a omissão da Administração Pública em apreciar pedido formulado pelo administrado, configura ato ilegal a amparar a concessão de segurança, a fim de seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e ao princípio da eficiência que rege a prestação do serviço público”
(art. 37, caput, da CF)” STJ: REsp 1145692/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 24/03/2010).

Neste esteio é a jurisprudência Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PRAZO PARA APRECIAÇÃO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA
LEI

N
.
9.784
/
1999
. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(RE 628297 AgR / DF - DISTRITO FEDERAL - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 17/12/2013
-

Publicação: 10/03/2014
-
Órgão julgador: Segunda Turma
).

Ademais, a Lei n. 7.692, de 1o de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito estadual, dispõe acerca dos prazos:

“Art. 36 Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 (dois) dias; II - para expedição de intimação pessoal: 05 (cinco) dias. III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias; IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias; V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias; VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias; VII - para decisão final: 20 (vinte) dias; VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual: 05 (cinco) dias.

§ 1° O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tomar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência.

§ 2° Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento.”

In casu,
verifica-se que o pedido administrativo realizado pela parte Impetrante está sem conclusão, de modo que os Impetrados não só deixaram de observar o disposto na Lei n. 7.692/02, como também extrapolaram os limites da razoabilidade, bem como da eficiência pregada à Administração Pública.

Diante destes fundamentos, ratifico a sentença em todos os seus termos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022